Tribunal: TJSP
Processo: 2159037-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação possessória. Pretensão de remessa dos autos à Justiça Federal, em razão de suposto interesse da União. Descabimento. Na relação possessória não se discute a propriedade ou ocupação de terras em face da União, mas sim o esbulho praticado pela autora nos lotes de propriedade e posse do réu. Ademais, a questão já está decidia pela ação

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação possessória. Pretensão de remessa dos autos à Justiça Federal, em razão de suposto interesse da União. Descabimento. Na relação possessória não se discute a propriedade ou ocupação de terras em face da União, mas sim o esbulho praticado pela autora nos lotes de propriedade e posse do réu. Ademais, a questão já está decidia pela ação rescisória 2201454-07.2017.8.26.0000. Recurso não provido.